Tribunal: TJPA
Processo: 0801747-24.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801747-24.2024.8.14.0008

APELANTE: CLAUDEMIR RIBEIRO AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AGRESSÃO EM LOCAL DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A QUALIFICADORA DO ART. 129, § 13, DO CP E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de réu condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua irmã no ambiente de trabalho da vítima. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e reconhecimento de bis in idem entre a qualificadora do art. 129, § 13, do CP e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária do agente e a prática do crime no local de trabalho da vítima autorizam a exasperação da pena-base; e (iii) determinar se a incidência concomitante da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e corroborada por elementos externos de prova.

4.

O prontuário médico juntado aos autos confirma a materialidade delitiva e demonstra compatibilidade entre as lesões constatadas e a dinâmica narrada pela vítima.

5.

A embriaguez voluntária do agente pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidencia maior descontrole e potencializa a gravidade concreta da conduta.

6.

A prática da agressão no ambiente de trabalho da vítima, na presença de terceiros, amplia o desvalor da conduta ao submetê-la a situação de humilhação e exposição vexatória.

7.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal possui fundamento autônomo em relação à qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, pois pune o abuso das relações domésticas e familiares, enquanto a qualificadora incide em razão da condição de gênero da vítima.

8.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1197 afasta a alegação de bis in idem na aplicação simultânea da qualificadora e da agravante em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica e familiar.

2.

A embriaguez voluntária do agente e a prática do delito no local de trabalho da vítima autorizam a exasperação da pena-base quando revelam maior gravidade concreta da conduta.

3.

A aplicação simultânea da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13; CP, art. 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 08001864320248149100, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2740275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, REsp nº 2027794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de CLAUDEMIR RIBEIRO AQUINO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 31564153).

Consta da denúncia (ID 31564137) que, no dia 02 de maio de 2024, por volta das 22h, no "Restaurante do Piauí", localizado na Rodovia PA 483, em Barcarena/PA, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Cleidiene Ribeiro Aquino. Segundo a exordial, o acusado, em estado de embriaguez, iniciou uma discussão no local de trabalho da vítima e passou a agredi-la fisicamente, puxando-a pelos cabelos, golpeando-a com um capacete e desferindo um chute em seu abdômen. A materialidade foi amparada pelo prontuário médico acostado aos autos (ID 31564116).

A instrução processual transcorreu com a citação pessoal do réu (ID 31564139), que solicitou o patrocínio da Defensoria Pública. Em audiência de instrução e julgamento (ID 31564153), o réu não foi localizado para intimação, sendo decretada sua revelia. Foi colhido o depoimento da vítima, que confirmou integralmente a agressão. Uma testemunha policial militar foi ouvida, mas afirmou não recordar dos detalhes da ocorrência.

Em suas razões recursais (ID 31564168), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria na primeira fase, alegando que a embriaguez voluntária e o local do crime (restaurante) seriam circunstâncias neutras. Na segunda fase, sustenta a ocorrência de
bis in idem
entre a qualificadora do § 13 do art. 129 e a agravante do art. 61, II, "f", ambos do CP, sob o argumento de que o contexto familiar já estaria absorvido pelo tipo qualificado.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 31564172), manifestou-se pelo improvimento do recurso. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 33292402).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os requisitos de legitimidade e interesse. Portanto, conheço da APELAÇÃO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Suficiência Probatória e da Relevância da Palavra da Vítima

A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de que o acervo probatório é frágil, baseando-se apenas no relato da vítima. Contudo, tal pretensão não encontra amparo nos autos. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima, visto que tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade.

No caso em tela, o depoimento da ofendida prestado em juízo foi firme e coerente. A vítima relatou que o apelante chegou ao seu local de trabalho embriagado e, após ser repreendido por importunar o ambiente, passou a agredi-la com puxões de cabelo e uma "capacetada", culminando com um chute na barriga. Esse relato encontra pleno suporte no prontuário médico (ID 31564117), que atesta as lesões sofridas na data dos fatos, compatíveis com a agressão descrita.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça ratifica a validade da condenação baseada na palavra da vítima quando corroborada por outros elementos:

"A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001864320248149100 31763580, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

"A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios."
(STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) – destaquei.

Portanto, a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena: Primeira Fase e as Circunstâncias do Crime

A defesa insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime, argumentando que a embriaguez voluntária e o local de trabalho seriam elementos neutros. Tais argumentos não prosperam.

Quanto à embriaguez, embora voluntária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal estado autoriza a exasperação da pena-base quando potencializa a gravidade do fato e demonstra maior descontrole do agente, não sendo necessário que a embriaguez seja preordenada para fins de valoração negativa na primeira fase.

No que tange ao local do crime, a defesa alega que o fato de ser um "restaurante" (local público) tornaria a circunstância neutra. Pelo contrário: a agressão perpetrada no ambiente de trabalho da vítima, na presença de terceiros e clientes, impõe-lhe uma carga de humilhação e exposição vexatória que desborda significativamente da gravidade inerente ao tipo penal. O local de trabalho deve ser um ambiente de segurança e dignidade profissional, e sua violação para fins de agressão física justifica o maior desvalor da conduta.

A jurisprudência do STJ confirma a idoneidade dessa fundamentação:

"A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base."
(STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES, Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

- destaquei.

Dessa forma, mantenho a pena-base fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, patamar que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.3. Da Segunda Fase: Inexistência de Bis in Idem

A defesa sustenta que a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP já absorveria a agravante do art. 61, II, "f", do CP, configurando
bis in idem
. A tese foi definitivamente superada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1197
.

A qualificadora do § 13 possui natureza objetiva-subjetiva, focada na condição de gênero (vítima mulher), enquanto a agravante do art. 61, II, "f", do CP pune o abuso das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. No caso concreto, o crime foi praticado pelo irmão contra a irmã, o que atrai a incidência da agravante pelo vínculo familiar específico, que não se confunde com a elementar de gênero da qualificadora.

Conforme fixado pela Terceira Seção do STJ:

"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem."
(STJ - REsp: 2027794 MS 2022/0296862-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Terceira Seção, julgado em 12/06/2024, DJe 24/06/2024) – destaquei.

Assim, mantenho o aumento de 03 (três) meses aplicado na segunda fase, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto, com a devida substituição por penas restritivas de direitos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/06/2026